Tribunal: STF
Processo: ARE 1493218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 150, § 7º, 195, I, "b", e §12, todos da Constituição Federal. 



    Anote-se a ementa do acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (e-doc. 64, fl. 6):



    “AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. REGIME MONOFÁSICO. A AUTORA, NA QUALIDADE DE REVENDEDORA, NÃO É SUJEITO PASSIVO DAS CONTRIBUIÇÕES, NÃO DETENDO LEGITIMIDADE PARA DISCUTIR A INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. RECURSO DESPROVIDO.”



    Em suas razões, a parte recorrente defende que é parte legítima para pleitear a restituição dos valores referentes à indevida inclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, haja vista que “(...) sofre o repasse do ônus fiscal decorrente da ilegalidade da operação em questão” (e-doc. 73, fl. 15)



    Sustenta que 



    “(...) quando da apuração dos valores atinentes ao PIS/COFINS a serem recolhidos de forma antecipada, é feita a inclusão do ICMS como parte integrante do faturamento, isto por aplicação do disposto no artigo 1º, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 10.637/02 e da Lei nº 10.833/03, o artigo 3º da Lei nº 9.718/98, o artigo 12 do DecretoLei nº 1.598/77, e as alterações trazidas pela Lei nº 12.973/14”.



    Aponta que 



    “(...) é inegável que a Recorrente se vê obrigada a pagar, sob o regime de tributação monofásica, o valor do PIS/PASEP e da COFINS, com a inclusão indevida do ICMS na sua base de cálculo, quando do recolhimento antecipado pelos produtores/fabricantes, importadores e distribuidores.”



     É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da parte recorrente para pleitear repetição de indébito de PIS e COFINS, submetido ao regime de tributação monofásica, resultante da inclusão inconstitucional do ICMS - ST, em razão de o comerciante varejista de combustíveis não figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.



    Nesses termos, acolher a pretensão recursal demandaria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional).



    Desse modo, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para respaldar o apelo extremo. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. OFENSA REFLEXA. TEMA 752. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis (Súmula Vinculante 31 do STF e Tema 212 – RE 626.706) II – A parte agravante sucumbiu apenas no pedido de repetição de indébito, em face da interpretação que o Tribunal de origem fez do art. 166 do CTN, e do exame das provas produzidas nos autos. III – O STF já afirmou, por se tratar de matéria infraconstitucional, a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre a legitimidade para ajuizar, nos termos do art. 166 do CTN, ação de repetição de indébito. (Tema 752 – RE 753.681 RG). Incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (RE 974.325 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 17/11/2016)(grifo nosso)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente